Tribunal: TJDFT
Processo: 0740988-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. BENEFÍCIO AO SUBSTITUÍDO. POSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA No 864. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APLICAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC No 113/2021. SELIC. APLICAÇÃO SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. CONSTITUCIONALIDADE. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar: a) se o credor pode ser beneficiado pelos efeitos da coisa julgada havida nos autos do processo no 0705877-53.2020.8.07.0018; b) se é inexigível a obrigação imposta ao Distrito Federal; c) se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021; e, finalmente, d) se a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em favor do credor somente pode ser ordenada após o trânsito em julgado do incidente processual instaurado na origem.
2. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 864) não se aplica ao presente caso, pois não se trata de revisão geral anual, mas de implementação de parcela prevista em lei específica.
3. A partir da vigência da EC no 113/2021, aplica-se o indexador SELIC como índice único de atualização monetária e juros, incidindo sobre o valor consolidado até novembro/2021, conforme art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, ato normativo dotado de presunção de constitucionalidade.
4. É possível a expedição de precatório ou RPV para pagamento da parcela incontroversa, nos termos do art. 100, §§ 3o e 4o, da CF e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 28).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.